Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INVENTÁRIO DE BENS DEIXADOS PELA CORRENTISTA. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PELO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. OMISSÃO DE DÍVIDAS PELO FORNECEDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, o qual restou arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a favor do autor/recorrido.
3. Segundo exposto nos autos, o recorrido, ao buscar informações a respeito de valores mantidos por sua falecida esposa, para fins de abertura de inventário, foi informado pelo recorrente a respeito de saldo negativo em conta corrente (- R$ 148,20) e de saldo em poupança (R$ 15.126,75). Após a realização de inventário extrajudicial, o recorrido teria levado a respectiva escritura pública à agência bancária do recorrente, a fim de encerrar a conta e levantar a quantia depositada, tendo sido o pedido negado pelo recorrente, ao argumento de que a extinta havia deixado dívidas de empréstimos em aberto, cuja informação não teria sido repassada na primeira oportunidade em que o recorrido compareceu à agência.
4. Nas razões recursais, o recorrente afirma que, diversamente do que restou assentando pelo Juízo de primeiro grau, não teria confessado o fato de que repassou as informações ao recorrido tão somente após o segundo pedido realizado junto à instituição financeira. Sustenta que em julho de 2020 forneceu ao recorrido extratos das contas da falecida, bem como de empréstimos existentes, cujas informações foram trazidas aos autos pelo próprio recorrido. Afirma que a falecida pactuou 5 (cinco) contratos de empréstimo, tendo 2 (dois) deles sido liquidados em razão da contratação de seguro prestamista. Não obstante, os 3 (três) contratos remanescentes, não garantidos pelo referido seguro, permanecem em aberto, mesmo com a amortização do saldo em conta poupança. Afirma que o recorrido detinha conhecimento dos débitos, pois era titular da mesma conta conjunta objeto dos ajustes. Ao final, requer a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para R$ 1.000,00 (mil reais).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. A controvérsia reside na suposta falha na prestação do serviço pelo recorrente, de modo a caracterizar violação aos direitos da personalidade do recorrido. Conquanto inexista confissão do recorrente em sede de contestação, quanto a supostamente ter entregado ao recorrido cópias dos contratos somente em setembro de 2020, não há comprovação de que tais documentos foram entregues ao recorrido em 31.07.2020.
8. O recibo assinado pelo recorrido (ID 29908951), o qual foi juntado pelo recorrente, não se encontra datado. Assim, tal documento não é capaz de infirmar as alegações do recorrido, de que, no dia 31.07.2020, recebera cópias dos contratos de empréstimos, a fim de subsidiar a abertura de inventário dos bens deixados por sua falecida esposa. Outrossim, a informação de que o recorrido seria titular da mesma conta objeto da lide não se encontra amparada nas provas constantes dos autos, as quais demonstram que a falecida seria a única titular.
9. Por outro lado, restou demonstrado que o recorrente forneceu tão somente cópias de extratos bancários, e, no mesmo ato, manifestou ciência inequívoca de que recebera cópia do atestado de óbito (ID 29908949 - Pág. 5).

10. Contudo, não vislumbro violação a direitos da personalidade ou interesses essenciais da pessoa humana. O defeito de informação sobre a existência de contrato de empréstimo em aberto pode ser superado com informações complementares junto ao cartório, o que não pode ser reputado como causa de intensa dor ou abalo psíquico.

11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.